Tribunal: TJPA
Processo: 0006376-66.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006376-66.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SORAIA DAS NEVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADA: SORAIA DAS NEVES BARROS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC - ACÓRDÃO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO –
TEMA 246 -
REANÁLISE PROVIDA – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
.

1.

Novo julgamento do recurso de apelação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Resp
973.827-Tema 246.

2.

incompatibilidade dos
acórdãos ID 4178857 e ID 4178860 e o recurso especial acima citado.

3.

Tese firmada no sentido de ser possível a capitalização inferior a anual nos contratos, desde que devidamente pactuada.
Necessidade de aplicação no julgado atacado. Dissonância.

4.

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC, reexamino o recurso de apelação interposto pelo
BANCO J SAFRA SA
, no sentido de declarar a Legalidade da Cobrança da capitalização diária de juros no caso vertente e manter dos demais termos do v. acórdão. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de novo julgamento do recurso de apelação interposto por
BANCO J SAFRA SA

e ora apelada
SORAIA DAS NEVES BARROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito privado, em plenário virtual, em reconhecer a divergência entre os Acórdãos ID 4178857 e ID 4178860 e o entendimento firmado pelo STJ no Resp. 973.827-Tema 246, nos termos do Voto da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ

SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADA: SORAIA DAS NEVES BARROS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento referente a APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO J SAFRA SA
, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta por
SORAIA DAS NEVES BARROS
.

O
BANCO J SAFRA SA
interpôs Recurso Especial (ID 4178862), em face dos acórdãos ID 4178857 e ID 4178860, oriundo da 2ª Turma de Direito Privado.

Afirmou que os julgados acima elencados estariam em contrariedade com entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, especialmente em relação a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a anual.

O recurso especial foi submetido à análise da Vice-presidência que, em decisão ID 4178864, determinou a remessa dos autos a esta relatora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II e no art. 1.040, II ambos do Código de Processo Civil, o que não foi acatado (ID 5457231).

O recurso especial foi admitido (ID 5744603), e ao ser julgado perante o STJ, verificou que a Turma Julgadora concluiu pela ilegalidade da capitalização diária, entendimento dissonante à jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 973.827/RS.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo
BANCO J SAFRA SA
, mas tão somente de reanalise da adequação dos Acórdãos ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 973.827-Tema 246.

Antes de se analisar o mérito da necessidade de adequação dos acórdãos rechaçados ao entendimento fixado no recurso especial paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial ora interposto.

Compulsando os autos e analisando o julgado do STJ, verifico a necessidade de Reanálise da matéria atinente à Legalidade da capitalização diária de juros, à luz do Resp. 973.827-Tema 246, matéria esta decidida na seara dos Recurso Repetitivos, senão vejamos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No Acórdão ora reanalisado, restou consignada a ilegalidade da Capitalização diária de juros,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APELAÇÃO DA AUTORA: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL – TAC E TEC – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO DO RÉU:
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – DESCABIMENTO – MITIGAÇÃO DO PRINCIPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

A jurisprudência pátria aprecia a matéria no mesmo sentido da referida Corte Superior, ou seja,
admitindo a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos,
senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO ESTIPULADA EM CONTRATO – DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO – JUROS REMUNERATÓRIO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL (BACEN) – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – EMPRESA AUTORA/APELANTE QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS SEUS PEDIDOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Intempestividade do Recurso de Apelação 1 – A teor da Certidão de ID. 7753122 – p. 01, evidencia-se que não obstante o protocolo colacionado no recurso de apelação tenha sido datado de 16/11/2020, a referida apelação teria sido interposta efetivamente em 13/11/2020, dentro do prazo legal, portanto, não sendo possível (9241398, 9241398, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-03)

Desta feita, considerando que a sistemática do Recurso Repetitivo busca uniformizar a jurisprudência pátria o Julgado Paradigma deve ser aplicado no caso concreto, em apreço à posição do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC, reexamino o recurso de apelação interposto pelo
BANCO J SAFRA SA
, no sentido de declarar a Legalidade da Cobrança da capitalização diária de juros no caso vertente e manter dos demais termos do v. acórdão.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 31/05/2022